Tribunal: TJES
Processo: 5007439-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Prestação de Serviços; Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007439-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
AGRAVADO: ALINE DE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007439-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES

AGRAVAD
A:
ALINE DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Da gratuidade da justiça

Como visto, em suas contrarrazões a agravada pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

Todavia, “
Descabe a formulação de pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões de agravo de instrumento, ante a ausência de interesse processual, seja porque o ato em si não implica qualquer encargo financeiro à parte, seja porque o julgamento do recurso, qualquer que seja o seu resultado, igualmente não trará repercussão econômica ao agravado
” (TJDFT, Agravo de Instrumento n. 07136.32-17.2022.8.07.0000, Quinta Turma Cível, Rel.ª Des.ª Carmelita Brasil, julg. 13/07/2022, p. 22/07/2022).

Assim,
não conheço do pedido
, cabendo à agravada requerer a concessão da gratuidade junto ao d. Juízo de origem, caso assim deseje.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007439-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES

AGRAVAD
A:
ALINE DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Da juntada de documentos com as contrarrazões

Viu-se que, ao ofertar contrarrazões, a agravada juntou uma série de documentos não juntados na origem, a fim de ver acolhida a sua tese de defesa.

Ocorre que “
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado a quo
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 0000932-49.2020.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 26/07/2021, DJES 18/08/2021).

Conclusão contrária implicaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Para além disso, todos os documentos juntados pela agravada quando da oferta de contrarrazões não se enquadram no conceito legal de documento novo (CPC, art. 435), notadamente porque já existentes e acessíveis quando da formulação da alegação, na origem, de que os valores depositados na conta junto ao PicPay seriam impenhoráveis.

Sendo assim, a sua juntada apenas nessa instância recursal é obstada: (i) pela preclusão temporal, pois o Código de Processo Civil estabelece que é de 5 (cinco) dias o prazo para que o executado comprove que o valor bloqueado é impenhorável (art. 854, § 3º, inc. I); e (ii) pela preclusão consumativa, uma vez que a agravada fez a juntada, na origem, dos documentos que entendia suficientes para comprovar a alegação.

Sendo assim, não há fundamento que justifique a pretendida dilação probatória em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual
não conheço dos documentos de id.
3295710, 3295712, 3295713, 3295715, 3295717 e 3295722
, juntados apenas com o oferecimento das contrarrazões.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007439-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES

AGRAVAD
A:
ALINE DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Da quebra de sigilo bancário

Na petição de id. 3585021, a agravante pugna pela quebra de sigilo bancário da agravada.

No entanto, a questão é totalmente nova nos autos e não integra o objeto deste agravo de instrumento, devendo ser submetida ao d. Juízo de origem, para que não haja supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço do pedido.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007439-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES

AGRAVAD
A:
ALINE DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do
cumprimento de sentença n. 0032682-84.2012.8.08.0035
, determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas de
ALINE DE ALMEIDA SANTOS
junto ao PicPay e Caixa Econômica Federal, entendendo que se tratam de verbas salariais e, portanto, de natureza impenhorável (id. 3106512).

Em suas
razões recursais
, alega a agravante que a agravada não comprovou, nos autos de origem, que os valores bloqueados têm caráter salarial. Além disso, aponta que uma das supostas fontes de renda indicadas pela agravada –
venda de cigarros eletrônicos
– é ilícita. Por tudo isso, pediu liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da r. decisão (id. 3106500).

Proferi
decisão
deferindo parcialmente a atribuição de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da r. decisão de origem apenas no que diz respeito ao levantamento do valor bloqueado na conta da agravada junto ao PicPay (id. 3129554).

A agravada ofertou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso, especialmente porque o valor bloqueado na conta Picpay refere-se às remunerações recebidas por seus serviços como assessora de imprensa e prestação de serviços de consultoria de marketing (id. 3295698).

Pois bem.

Determina o Código de Processo Civil que cabe ao executado
fazer prova
de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis por se tratarem de ganhos de trabalhador autônomo (art. 854, § 3º, inc. I c/c art. 833, inc. IV). Vejamos:

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovar
que:

I -
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Fixada essa premissa, entendo necessário realizar um breve
resumo da demanda de origem

antes de apreciar o mérito recursal.

O d. Juízo de origem ordenou a indisponibilidade de aproximadamente sessenta mil reais nas contas bancárias da agravada (id. 3106513 – pág. 1).

Da consulta ao SISBAJUD, advieram alguns resultados positivos, com a constrição de
R$
5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais) em conta na Caixa Econômica Federal, e de
R$ 13.515,73
(treze mil e quinhentos e quinze reais e setenta e três centavos) em conta no PicPay (id. 3106513 – pág. 24 a 30).

Então, a agravada formulou pedido de desbloqueio dos valores indicando que eles têm natureza salarial, pois oriundos de suas atividades de:
(i)
assessoria de imprensa;
(ii)
divulgação em redes sociais, campanhas fotográficas e agendamento de
shows
de uma dupla de DJ’s chamada “Juicy Beats”; e
(iii)
venda de cigarros eletrônicos (id. 3106519 – pág. 1 a 6).

A fim de comprovar o alegado, a agravada juntou diversos documentos naquela oportunidade.

Quanto ao valor bloqueado na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, houve a juntada de:
(
i
)
conversa entre um contratante da casa noturna “Bulls” e a agravada, representando a dupla “Juicy Beats” (id. 3106519 – pág. 7 a 9); e
(
ii)
recibos de pagamentos efetuados, em
18 e
20/07/2022
, pela Bulls Entretenimento LTDA. EPP à agravada, em sua conta junto à CEF, nos valores de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) e
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais) (id. 3106519 – pág. 10 e 11).

Vejo, assim, que restou demonstrada a origem do valor bloqueado, a qual tem natureza de verba salarial porque decorrente da atividade profissional da agravada. Sendo assim, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao ordenar o seu desbloqueio, ante a sua impenhorabilidade.

Por outro lado, verifico que a agravada não conseguiu demonstrar a origem salarial da quantia bloqueada em sua conta junto ao PicPay. Isso porque juntou apenas os extratos bancários de 28/06/2022 a 28/07/2022, que demonstram a realização de poucas operações via “Pix” (id. 3106513 – pág. 15 a 18), além dos seguintes documentos, que são todos do primeiro semestre do ano passado e cujos valores não justificam a quantia bloqueada:

(
i
)
conversa sobre
publicações em rede social
, que resultou no pagamento à agravada, em
22/06/2021
, da quantia de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), em sua conta junto ao PicPay (id. 3106519 – pág. 12 a 16);

(
ii
)
conversas que resultaram no pagamento à agravada, em
03/05/2021 30/04/2021
e
07/03/2021,
das quantias de
R$
90
,00
(noventa reais),
R$
130,00

(cento e trinta reais) e
R$
85,00

(oitenta e cinco reais), em sua conta junto ao PicPay, por causa da venda de
cigarros eletrônic
o
s
(id. id. 3106519 – pág. 19 a 27); e

(
ii
i
)
conversa que resultou no pagamento à agravada, em data anterior a
03/02/2021
, da quantia de
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), em sua conta junto ao PicPay, por conta de uma
campanha de influenciadores
(id. 3106519 – pág. 17).

Merece destaque, ainda, que Resolução de Diretoria Colegiada n. 46/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, proíbe a comercialização de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar
1
. Sendo assim, os valores recebidos a partir dessa comercialização não contam com a proteção jurídica da impenhorabilidade, dada sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:
(1)
manter a ordem de desbloqueio, em favor da agravada, do valor restringido em conta junto à Caixa Econômica Federal, pois comprovada a sua impenhorabilidade; e
(2)
reformar a r. decisão de origem no ponto em que determina o desbloqueio do valor restringido em conta junto ao PicPay, passando a rejeitar esse pleito da agravada, cabendo ao d. Juízo de origem aplicar a consequência legal de tal rejeição, convertendo a indisponibilidade em penhora (CPC, art. 854, § 5º
2
).

É
como voto.

1

Art. 1º
Fica proibida a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigaretes, e-ciggy, ecigar, entre outros, especialmente os que aleguem substituição de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e similares no hábito de fumar ou objetivem alternativa no tratamento do tabagismo. [...]
Art. 3º
A infração do disposto nesta Resolução sujeitará os responsáveis às sanções previstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977.

2

Art. 854.
[...]
§ 5º
Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESCABIMENTO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
–
LIMITES DA COGNIÇÃO EXERCIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCIAL COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. “
Descabe a formulação de pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões de agravo de instrumento, ante a ausência de interesse processual, seja porque o ato em si não implica qualquer encargo financeiro à parte, seja porque o julgamento do recurso, qualquer que seja o seu resultado, igualmente não trará repercussão econômica ao agravado
” (TJDFT, Agravo de Instrumento n. 07136.32-17.2022.8.07.0000, Quinta Turma Cível, Rel.ª Des.ª Carmelita Brasil, julg. 13/07/2022, p. 22/07/2022);

2.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo d. Juízo primevo na decisão recorrida, não podendo este e. Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar documentos que, embora já existentes e acessíveis, não foram levados ao conhecimento do d. Juízo
a quo
;

3.
É indevido o pedido, em sede de agravo de instrumento, de quebra de sigilo bancário, quando esse não foi objeto de análise na origem, sob pena de supressão de instância;

4.
Havendo a indisponibilidade de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (CPC, art. 854, § 3º, inc. I);

5.
Caso em que restou demonstrada a impenhorabilidade apenas de parte dos valores bloqueados;

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.